Tribunal: TJBA
Processo: 8007241-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007241-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ELCY MUTTI Advogado(s):CAROL ANE MUTTI PEDREIRA, MARTHA MUTTI DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional ajuizada por beneficiária idosa, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a revisão de reajuste da mensalidade do ano de 2024, que atingiu o percentual de 50%, e a emissão de boletos com valores de reajuste conforme os índices da ANS, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste de 50% aplicado à mensalidade do plano de saúde da agravada em 2024 configura aparente abusividade, justificando a manutenção da tutela de urgência, especialmente por se tratar de consumidora idosa; (ii) saber se o valor arbitrado a título de multa cominatória por descumprimento é adequado e proporcional. III. Razões de decidir 3. O reajuste unilateral de 50% na mensalidade do plano de saúde coletivo da agravada, consumidora com 85 anos de idade, revela-se, em análise preliminar, excessivo e potencialmente capaz de impedir sua permanência no contrato, o que contraria a boa-fé objetiva e a especial proteção conferida ao idoso. A operadora agravante não logrou demonstrar, de plano, a razoabilidade e adequação do referido índice. 4. A multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como meio coercitivo eficaz para o cumprimento da decisão judicial, sem implicar enriquecimento indevido da parte beneficiada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Em sede de cognição sumária, é passível de suspensão por tutela de urgência o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo aplicado em percentual elevado (e.g., 50%) a consumidor idoso, quando não demonstrada pela operadora a sua estrita necessidade e adequação, por configurar aparente abusividade e risco à continuidade da cobertura essencial. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial que versa sobre reajuste de plano de saúde deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando compelir à obrigação sem gerar enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 139, IV, 297, 537, 995, parágrafo único, 1.019; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/10/2015; TJBA, APL 0559928-74.2018.8.05.0001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 18/05/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007241-97.2025.8.05.0000, em que é agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada ELCY MUTTI. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.